Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700476-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE ALVARES TEIXEIRA, COMERCIAL DE ALIMENTOS MM PINNA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que a parte recorrente não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, razão por que o recebo exclusivamente no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora